Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSSIBILIDADE.
1. De acordo com o artigo 300 do CPC, "a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
2. Para deferimento do arresto de bens devem estar presentes elementos contundentes no sentido de que a parte contra quem se formula tal pedido esteja, efetivamente, praticando atos tendentes à dilapidação do patrimônio, ou então as circunstâncias fáticas subjacentes devem indicar fortemente o risco de ineficácia do provimento judicial caso se espere o regular término do rito processual. 2.1 No caso dos autos, ao que tudo indica, houve alteração do quadro societário, com indícios de confusão patrimonial, bem como as rés parecem ter intento de dilapidação de seu patrimônio.
3. Verificado o risco ao resultado útil do processo e a probabilidade do direito, tenho por preenchidos os requisitos para a manutenção da medida de arresto determinada na decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.